Tribunal: STF
Processo: HC 249067
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OBJETO LEGÍTIMO E DE CONDIÇÃO DE SEGUIMENTO VÁLIDO. ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. TEMAS NÃO EXAMINADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.11.2024, por Marciel Pereira de Paiva, advogado, em benefício de Evaldo de Paiva Oliveira, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.11.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 960.312/PE, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, em 16.6.2020, pela apontada prática do delito previsto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado). Narrou-se na inicial acusatória:



    “No dia 30 de dezembro de 2019, por volta das 17 horas, no município de Sertânia/PE, o denunciado, acompanhado de outros 
3 (três) indivíduos ainda não identificados, mediante motivação torpe e utilizando-se de recurso que dificultou defesa da vítima, matou a vitima VITOR ÍCARO PEREIRA DE BRITO.



    No dia dos fatos, vítima estava em sua residência na companhia da sua genitora do seu irmão L R P P (menor de idade), momento em que denunciado seus comparsas chegaram ao local, questionando vitima sobre localização de MARCELO ALEF FERREIRA DE SOUZA, qual fora criado pela genitora da vítima estava na referida residência momentos antes da chegada do grupo criminoso.



    Após vítima responder que não sabia para onde MARCELO ALEF havia ido, denunciado seus comparsas levaram vítima em um veículo automotor, marca/modelo FIAT Strada, para local incerto não sabido. 



    Durante sanha criminosa, todos pensavam que denunciado seus comparsas eram policiais, vez que usavam coletes roupas parecidas com as utilizadas pela polícia. 



    Posteriormente, corpo da vítima fora encontrado, verificando-se que esta fora atingida por 10 (dez) disparos com arma de fogo, os quais ocasionaram sua morte. 



    Restou apurado que motivação do crime fora uma dívida de drogas de MARCELO ALEF com organização criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), sendo os autores do crime integrantes da referida organização criminosa. 



    Além disso, concluiu-se que MARCELO ALEF traficava em parceria com irmão do denunciado conhecido por ‘VANDIM’. 



    Infere-se ainda que durante prática criminosa único autor do delito que não utilizava máscara era ora denunciado, sendo este identificado posteriormente através de fotografias pela genitora da vítima e seu irmão menor de idade L R P P como condutor do veículo automotor marca/modelo FIAT Strada” (fls. 2-3, e-doc. 3).



    3. Em 6.7.2020, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Sertânia/PE recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente (Ação Penal n. 0000120-98.2020.8.17.1390). 



    4. Em 29.7.2021, sobreveio decisão do juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Sertânia/PE, que pronunciou o paciente pela apontada prática do crime de homicídio qualificado (incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal) e manteve a custódia preventiva. 



    O decreto prisional foi cumprido em 1º.8.2022, na comarca de Monteiro/PB, por estar o paciente foragido.



    5. Em 10.4.2024, a Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça de Pernambuco negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 0000131-58.2022.8.17.0000, mantendo a decisão de pronúncia. Esta a ementa do julgado:



    “PENAL E PROCESSUAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO DOS RÉU E INDEFERIMENTO DO INTERROGATÓRIO EM AUDIÊNCIA VIRTUAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. RÉU FORAGIDO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIDO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, constituindo mero juízo de admissibilidade da denúncia, sem que proceda, no entanto, a análise do mérito, mormente porque, esta cabe ao Conselho de Sentença, por força de norma constitucional. 



    2. Existindo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, ser pronunciado, para que então seja submetido ao Tribunal Popular do Júri, que proferirá um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado. 



    3. No caso, o pedido de oitiva por videoconferência formulado pela defesa, a pretexto de garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, visa participação do réu foragido na audiência de instrução. 



    4. É cediço que o artigo 226 do Código de Processo Penal traz recomendações sobre como o reconhecimento de pessoas e objetos deve proceder. Importante anotar que o reconhecimento fotográfico foi realizado de forma transparente, mesmo que não tenham sido seguidas todas as formalidades mencionadas no referido artigo, inexistindo qualquer nulidade. 



    5. Diante do conjunto probatório carreado aos autos, denota-se que o magistrado corretamente pronunciou o recorrente, vez que as provas dos autos apontam indícios de autoria e as provas da materialidade são incontestes, de maneira que não há que se falar em despronúncia. 



    6. Não provimento do recurso. Decisão unânime” (fls. 7-8, 
e-doc. 6). 



    Não interposto recurso, a decisão de pronúncia precluiu em 13.5.2024 (fl. 43, e-doc. 5).



    6. Insistindo nas alegações de ilegalidade no reconhecimento fotográfico e de cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento do pedido de quebra do sigilo telefônico do paciente, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0004938-34.2024.8.17.9480 no Tribunal de Justiça pernambucano. Em 8.10.2024, o Desembargador Evanildo Coelho de Araújo Filho, Relator substituto, indeferiu a medida liminar requerida.



    Em 8.11.2024, o Relator, Desembargador Paulo Augusto de Freitas Oliveira, não conheceu da impetração. 



    7. Contra o indeferimento da liminar no habeas corpus ajuizado no Tribunal estadual impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, em 11.11.2024, o Habeas Corpus n. 960.312/PE. Em 18.11.2024, o Ministro Rogerio Schietti Cruz indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    8. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta, inicialmente, que se deve “reconhecer a possibilidade do presente remédio constitucional em virtude da excepcionalidade, tendo em vista os argumentos abaixo apresentados, cuja demora na apreciação possa causar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, pois o paciente se encontra preso preventivamente, e já possui julgamento perante o plenário do tribunal do júri designado para o dia 27.11.2024, às 9:30hs, perante a Comarca de Sertânia/PE, e o tema abordado neste pedido possui repercussão nesta Corte, referente ao reconhecimento pessoal, nos termos do art. 226, do Código de Processo Penal, bem como pedido de Quebra de Sigilo Telefônico” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega que “o único argumento apresentado pelo Parquet em face da suposta participação no crime pelo Paciente é o reconhecimento através [de] FOTOGRAFIAS PARA RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE ARQUIVOS DE PRESOS DA DELEGACIA DE POLÍCIA (ID 174630606) E POR FOTOGRAFIAS TIRADAS DO SITE FACEBOOK, SEM RESPEITAR OS TERMOS DO ART. 226, DO CPP, BEM COMO, JAMAIS REALIZADA PELO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL, POIS O PACIENTE SE ENCONTRAVA NA SITUAÇÃO DE FORAGIDO E NÃO FOI-LHE CONCEDIDO O DIREITO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA ID 174630619, CONFORME REQUERIMENTO” (fls. 4-5, e-doc. 1). 



    Argumenta que “o juízo a quo fundamenta que precluiu o direito do Paciente em requerer na fase da instrução a realização reconhecimento fotográfico, conforme dispõe o art. 266, CPP, mas com a devida vênia, não pode prosperar. (...). No período da ocorrência da audiência de instrução criminal o Paciente se encontrava ‘foragido’, e nesse sentido, como a audiência seria realizada por meio de videoconferência, a defesa requereu autorização ao ilustre magistrado a participação do Paciente, contudo, foi indeferido o pedido (audiência gravada), não lhe dando a oportunidade do exercício de defesa, e que nesta ocasião, também, poderia ser realizada o reconhecimento fotográfico, conforme dispõe o art. 266, CPP. E nos termos da decisão acima, mais uma vez, lhe é negado o direito de exercer sua defesa, em cumprimento ao direito da ampla defesa e devido processo legal, acarretando-lhe constrangimento ilegal, já que será lhe tirado o direito de defesa, em busca da verdade real” (fl. 6, e-doc. 1).



    Ressalta que, “desde apresentação da resposta à acusação[,] a defesa se manifesta na necessidade da realização reconhecimento fotográfico pessoalmente do ora paciente” (fl. 6, e-doc. 1).



    Acrescenta que “a mãe e irmão da vítima reconheceram o Paciente por meio de fotografia, como sendo o autor do crime acima, inexistindo outras informações da participação no cometimento do delito. Entretanto, esse reconhecimento foi realizado por meio de fotografias apresentadas na Delegacia de Polícia, sendo-lhes apresentado um álbum de fotografias catalogado neste órgão, sem observância a norma legal” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Assevera que, na fase investigativa, apesar de a autoridade policial dispor dos dados pessoais, localização e endereço do trabalho do paciente, ele “JAMAIS foi chamado para prestar depoimento e reconhecimento pessoal, sendo realizado sua qualificação indireta em 8 de junho de 2020. Outrossim, e importante mencionar que no período da investigação criminal, o ora Paciente estava trabalhando no ‘Atacado’, no município de Arcoverde/PE, conforme faço prova pela carteira de trabalho. E no caso, poderia ter sido chamado à delegacia de polícia para realização de reconhecimento pessoal, e assim não o fizeram” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Afirma não ter precluído o prazo para produção de provas, “já que nesta fase do art. 422, do CPP, é permitida a realização de diligências, em respeito a busca da verdade real dos fatos e pela plenitude de defesa. No caso, a Autoridade policial requereu perante o Juízo a quo a quebra de sigilo telefônico, a fim verificar o histórico de deslocamento e localização do PACIENTE no dia do crime, extrato reverso e localização georreferencia pelo sistema ERB’s, tendo em vista que por meio de relatório investigativo (comunicação interna 25/2020), foi verificado que o PACIENTE estava utilizando o terminal (87) 99212-8985. Entretanto, jamais foram juntados aos autos essas informações” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Enfatiza que o “magistrado já designou pauta para julgamento perante o Plenário do Tribunal do Júri, para o dia 27.11.2024, e a realização do procedimento do reconhecimento pessoal e a quebra de sigilo telefônico são indispensáveis para que se tenha um julgamento justo, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, respeitando a amplitude de defesa, a fim que não haja perigo de termos mais um inocente sendo condenado por não observância da Lei” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Por todo o exposto e de tudo o que dos autos consta, requer a esta Egrégia Corte, PELA EXCEPCIONALIDADE DO CASO, POR TODAS ESTAS RAZÕES ACIMA, QUE AFASTE À SÚMULA 691/STF, PARA, DE OFÍCIO, CONCEDER A ORDEM DE LIMINAR DO PRESENTE HABEAS CORPUS, PARA QUE SEJA SUSPENSO O JULGAMENTO EM PLENÁRIO DESIGNADO PARA O DIA 27.11.2024, ÀS 9:00HS, PERANTE A COMARCA DE SERTÂNIA/PE, ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DESTE PEDIDO DE HABEAS CORPUS CRIMINAL, E NO MÉRITO, SEJA CONCEDIDO A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DO RECONHECIMENTO PESSOAL, NAS REGRAS DO ART. 226, DO CPP, DEVENDO A TESTEMUNHA/DECLARANTE a 
sra. VALDENIZA (genitora da vítima), ÚNICA PRESENTE NO LOCAL DOS FATOS DO CRIME PARTICIPAR, BEM COMO, A CONCESSÃO DA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO, A FIM DE VERIFICAR O HISTÓRICO DE DESLOCAMENTO E LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE NO DIA DO CRIME, EXTRATO REVERSO E LOCALIZAÇÃO GEORREFÊRENCIA PELO SISTEMA ERB’S, TENDO EM VISTA QUE POR MEIO DE RELATÓRIO INVESTIGATIVO (COMUNICAÇÃO INTERNA 25/2020), FOI VERIFICADO QUE O PACIENTE ESTAVA UTILIZANDO O TERMINAL (87) 99212-8985” 
(fls. 11-12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. A presente impetração carece de condições processuais para o seguimento válido.



    10. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.11.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 960.312/PE. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus 
n. 0004938-34.2024.8.17.9480, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, pelo Relator substituto, Desembargador Evanildo Coelho de Araújo Filho, em 8.10.2024. 



    11. Da leitura dos documentos que instruem a presente impetração extrai-se que, em 8.11.2024, o Relator do Habeas Corpus n. 0004938-34.2024.8.17.9480, Desembargador Paulo Augusto de Freitas Oliveira, não conheceu da impetração, sob o fundamento de já ter o Tribunal pernambucano se manifestado “sobre as teses defensivas supracitadas, por ocasião do julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 0000131- 58.2022.8.17.0000, que teve o provimento negado por unanimidade de votos” 
(fl. 2, e-doc. 9). 



    12. Quando impetrado o presente habeas corpus neste Supremo Tribunal, em 20.11.2024, a decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça tinha sido substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal de origem. Na data da impetração deste habeas não mais havia efetividade jurídica na pretensão do impetrante, a demonstrar inadequado uso da ação constitucional sem objeto legítimo e sem condição de prosperar validamente.



    13. Ademais, as teses de ilegalidade no reconhecimento fotográfico e de cerceamento de defesa, decorrentes do indeferimento do pedido de quebra do sigilo telefônico do paciente, apresentadas nesta impetração, não foram debatidas no Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 
2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016). 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora